Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PELA CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, CAPUT, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, CAPUT E § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que o requerido não apresentou contestação, mas apenas manifestação concordando com o pedido autoral. Na v. sentença, o Juízo de origem, considerando não ter havido resistência ao pedido por parte do réu, deixou de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
2. Segundo o princípio da sucumbência, que incide em regra e é aplicável à hipótese, compete à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte vencedora, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Ademais, o art. 90, caput, do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu.
3. Ainda que o apelado não tenha ofertado resistência e concordado com o pedido da apelante na fase de conhecimento, essa postura não é suficiente para que não seja condenado ao pagamento de verba sucumbencial ao patrono da apelante. Com efeito, o reconhecimento do pedido implica o julgamento procedente do pedido, motivo pelo qual deve o requerido arcar com os ônus sucumbenciais.
4. Inexistindo condenação ou proveito econômico aferível e sendo o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, conforme § 8o do art. 85 do CPC, seguindo os critérios do § 2o do mesmo dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e provido.